Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES APTOS A ILUSTRAREM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO. CONCESSÃO. DESATENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A pessoa física que, defronte postulação dissonante da pretensão que formulara e do que é passível de ser intuído de suas qualificações, resiste em atender ao chamamento que lhe fora endereçado visando corroborar sua situação financeira e a apreensão de que é passível de ser qualificado como juridicamente pobre, não apresentando, ademais, sinais que orientam no sentido de que não padece de hipossuficiência financeira, não pode ser contemplado com o benefício da gratuidade de justiça, ensejando sua postura que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado a salvaguarda processual, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte ou, ainda, da ausência de indicativos de que o postulante padece de insuficiência financeira, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.